Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701216-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal com pedido de liminar, impetrada em favor de Luiz Felipe de Miranda Pinto, condenado por estelionato (art. 171 do Código Penal), atualmente cumprindo pena em regime aberto. A revisão criminal fundamenta-se nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação se baseou em erro de fato e que há provas novas aptas a demonstrar a inocência do requerente. O Requerente, em síntese, sustenta que a acusação de estelionato decorreu de um desacordo comercial entre o Instituto Solutions for Life, do qual Luiz Felipe era diretor, e a empresa J. Pupin e Cia Ltda., que firmaram contrato para operações financeiras envolvendo a emissão de garantias bancárias. Argumenta que a operação seguiu termos contratuais regulares e que eventual inadimplência da contraparte não pode ser tipificada como crime. Ademais, ressalta que a acusação não demonstrou qualquer ato fraudulento cometido pelo requerente, nem prova de que este tenha obtido vantagem indevida. A defesa também alega que há nulidade processual, pois Luiz Felipe responde a três processos distintos com fatos idênticos, mas com vítimas diferentes, o que ensejaria a conexão dos feitos conforme os artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Alega-se, ainda, que a existência de decisões divergentes em casos semelhantes viola o princípio da isonomia e o direito de defesa, além de impedir que o acusado se beneficie de institutos como a suspensão condicional do processo. Com base nesses argumentos, requer-se a concessão da liminar para suspensão dos processos em curso e a anulação da condenação, com o consequente reconhecimento da inépcia da denúncia e da inexistência de justa causa para a persecução penal. Liminar indeferida (ID 68032747) Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissão e improcedência da revisão criminal (ID 68537186). É o breve relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, o Requerente, em síntese, sustenta que a acusação de estelionato decorreu de um desacordo comercial entre o Instituto Solutions for Life, do qual Luiz Felipe era diretor, e a empresa J. Pupin e Cia Ltda., que firmaram contrato para operações financeiras envolvendo a emissão de garantias bancárias. Argumenta que a operação seguiu termos contratuais regulares e que eventual inadimplência da contraparte não pode ser tipificada como crime. Ademais, ressalta que a acusação não demonstrou qualquer ato fraudulento cometido pelo requerente, nem prova de que este tenha obtido vantagem indevida. Intimado a emendar a petição inicial, a fim de apresentar comprovação do trânsito em julgado da decisão irrecorrível, o requerente limitou-se a juntar certidão referente exclusivamente ao processo no 0703110-93.2020.8.07.0001, o qual, inclusive, deu origem à execução penal atualmente em curso (SEEU no 040187180.2023.8.07.0015). No entanto, observa-se que, na peça inicial, foram mencionados três feitos distintos – 0729851-10.2019.8.07.0001, 0735307-38.2019.8.07.0001 e 040187180.2023.8.07.0015 – sem que houvesse a devida comprovação do trânsito em julgado de todos eles, conforme determinado. Ressalte-se, preliminarmente, que os processos de números 0729851-10.2019.8.07.0001 e 0735307-38.2019.8.07.0001 foram encaminhados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para análise dos agravos interpostos em face da inadmissão dos respectivos recursos especiais. Até o presente momento, não há nos autos qualquer certidão que ateste o trânsito em julgado das referidas demandas, permanecendo pendente a definição acerca do seu desfecho final. Dessa forma, ainda que o requerente tenha mencionado três processos distintos, a ausência de comprovação do trânsito em julgado em dois deles impede sua consideração para os fins da presente revisão criminal. Tendo sido apresentada certidão de trânsito em julgado apenas em relação ao processo no 0703110-93.2020.8.07.0001, verifica-se que apenas esse feito preenche o requisito objetivo necessário, delimitando-se, portanto, o exame da revisão criminal exclusivamente a essa ação, a qual deu origem à execução penal em trâmite sob o no 040187180.2023.8.07.0015. Ocorre que, conforme delineado nos autos, a sentença condenatória foi objeto de impugnação mediante recurso especial. Diante do juízo de inadmissibilidade exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Defesa interpôs agravo, o qual restou provido pelo Superior Tribunal de Justiça, viabilizando o processamento do recurso especial. No entanto, ao apreciar o mérito da controvérsia, a Corte Superior negou provimento ao referido recurso (ID 148431167 – PJe1 no 0703110-93.2020.8.07.0001). Dessa forma, verifica-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar e denegar provimento ao recurso especial, substituiu a decisão anteriormente exarada pela egrégia Segunda Turma Criminal do TJDFT, que havia mantido a condenação em sede de apelação. Assim, a decisão passível de rescisão é aquela emanada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão do efeito substitutivo inerente ao julgamento do recurso excepcional. Portanto, a competência para processar e julgar eventual revisão criminal neste caso é do Superior Tribunal de Justiça, conforme estampa a norma constitucional: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; b) (...) e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; Nesse sentido, inclusive, destaco recente precedente da Câmara Criminal: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. REVISÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I.CASO EM EXAME 1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-muta, à razão mínima, pela prática do crime de roubo majorado. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões em discussão consistem em saber se este eg. TJDFT é competente para julgar a presente revisão criminal e, no mérito, saber se a condenação contrariou as evidências dos autos. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105, I, e, da CF dispõe que compete ao STJ processar e julgar as revisões criminais de seus julgados. 3.1. O STJ, interpretando o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, assentou entendimento no sentido de que somente atrairá a competência do Tribunal Superior pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, em sede de recurso especial. Em outras palavras, a revisão criminal deve ser julgada pelo STJ quando o objeto do pedido revisional tiver sido efetivamente analisado anteriormente pelo Tribunal Superior. 4. O STJ entende que, se o pleito de absolvição formulado pela defesa não chegou a ser conhecido por esta Corte em agravo em recurso especial, por encontrar óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, não lhe caberá conhecer de revisão criminal que ataca tema que jamais chegou a enfrentar, cabendo à parte dirigir o pedido revisional ao Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. 5. A alegação de que a sentença condenatória foi contrária às evidências dos autos e que não há provas suficientes para a condenação pode ser conhecida por este eg. TJDFT, pois não foi efetivamente analisada pelo STJ, que, nesse ponto, invocou a Súmula n. 7/STJ 6. Compulsando os autos, verifica-se que ficou fartamente comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao requerente. 6.1. Não há, nesta Revisão Criminal, qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas nos éditos condenatórios. 7. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 7.1. Provas cautelares e não repetíveis produzidas na fase investigativa podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, uma vez que não há como serem novamente produzidas em juízo, também nos termos do art. 155 do CPP. 7.2. Na presente hipótese, não houve nenhuma violação ao art. 155 do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão criminal parcialmente admitida e, no mérito, julgada improcedente. (Acórdão 1944507, 0737858-18.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.). N.g. Nesse compasso, tendo o recurso especial sido regularmente conhecido e apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a incompetência da egrégia Câmara Criminal para processar e julgar a presente revisão criminal. Isso porque, nos termos da sistemática recursal vigente, a jurisdição exercida pela Corte Superior sobre a matéria impugnada exaure a competência das instâncias ordinárias, impedindo a rediscussão da controvérsia no âmbito desta Câmara. Assim, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional nesta esfera ordinária. Destarte, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo o requerente buscar a revisão criminal perante o órgão competente. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025 17:22:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator